Tribunal: STF
Processo: RE 1363030
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA LEI N° 12.065/04. PENSIONISTA DE MILITAR. 



    Os pensionistas de servidores militares não devem contribuir com base no art. 1° da Lei Complementar Estadual n° 12.065/04, pois também foram atingidos pelo resultado da ação direta de inconstitucionalidade n° 70010738607. Inteligência do art. 42, § 2°, da Constituição Federal. Situação regularizada com o advento da Lei n° 13.431/10, que instituiu novo índice à categoria. 



    MARCO INICIAL DA REPETIÇÃO. A devolução dos valores do desconto previdenciário de 11% incidirá a partir da entrada em vigor da Lei n° 12.065/04, como postulado na inicial.



    APELO PARCIALMENTE PROVIDO” (pág. 5 do documento eletrônico 11).



     



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação do art. 42, § 2°, da mesma Carta e requer-se a reforma do acórdão recorrido para que seja afastada a condenação 



    “[...] na devolução do percentual de 11%, destinado a custear o regime de previdência dos servidores públicos do Estado nos termos da Lei 12.065/2004, mantendo-se, consequentemente, a obrigação da submissão das pensionistas ao sistema previdenciário em vigor no ERGS, expresso nas Leis 7.672/82, LC 12.065/04 e LC 10.990/97” (pág. 8 do documento eletrônico 15).



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    O Tribunal de origem dirimiu a questão dos autos com amparo na interpretação das Leis 7.672/1982, 12.065/2004 e 13.431/2010 do Estado do Rio Grande do Sul, cuja revisão é vedada nesta instância por força da Súmula 280/STF. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte:



    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL INADMITIDA – DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS DOS MILITARES INATIVOS – MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. O Tribunal concluiu não ter repercussão geral o tema relativo à possibilidade de serem efetuados descontos previdenciários dos militares ativos do Estado do Rio Grande do Sul, porquanto, na origem, a controvérsia foi decidida com base na Lei estadual nº 7.672/82, na Lei Complementar estadual nº 12.065/04 e no Código Civil” (AI 839.314-AgR/RS, Rel. Min. Marco Aurélio).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MILITARES DA ATIVA. LEI ESTADUAL Nº 7.672/1982. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    O Supremo Tribunal Federal, nos autos do AI 834.262-RG, julgado sob relatoria do Ministro Cezar Peluso, negou a repercussão geral da controvérsia relativa à realização de descontos previdenciários sobre vencimentos de servidores militares ativos, visto que a matéria tem índole exclusivamente infraconstitucional, circunstância que impede a abertura da via extraordinária.



    Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 837.592-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso)



    Com esse entendimento, sobre a mesma questão ora em análise, cito ainda as seguintes decisões: RE 1.363.105/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes; RE 1.352.774/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 1.355.049/RS, Rel. Min. Roberto Barroso; RE 1.364.961/RS, Rel. Min. Presidente; RE 1.354.783/RS, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 1.353.525/RS, Rel. Min. Edson Fachin; e RE 1.349.599/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com apoio no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 10% (dez por cento) sobre o total da verba fixada a esse título, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de fevereiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator